Tribunal: TCU
Processo: 015.957/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1640/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão civil instituída por Ricardo Nicolau Nassar Koury em benefício de Matilde Cota Koury, emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais e submetido a este Tribunal para fins de apreciação e registro em 2/12/2019; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam a irregularidade caracterizada pelo pagamento irregular da rubrica 10289 - DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP (Decisão judicial - Outros), no valor de R$ 3.445,62, referente a incorporação irregular de quintos de FC, com fundamento na Portaria MEC 474/1987, por força de decisão judicial não transitada em julgado; Considerando que, de acordo com a jurisprudência do TCU, é legítima a incorporação de quintos de função comissionada (quintos de FC) com base nos critérios definidos pela citada Portaria MEC 474/1987, que ficou vigente até a edição da Lei 8.168/1991 (16/1/1991). No entanto, no ato em exame foi apurado o pagamento acima do valor devido; Considerando que os valores devem ser pagos de acordo com a tabela do Tribunal de Contas da União, nos termos da Portaria 474/1987-MEC, e jurisprudência desta Casa (Acórdão 835 e 1.915, ambos do Plenário deste Tribunal, de minha relatoria); Considerando que a irregularidade foi identificada pela unidade técnica da seguinte forma: o valor admitido pelo TCU, no caso concreto, é R$ 104,53 (1/5 de FG-1), a beneficiária recebe de forma administrativa (R$ 53,58) e judicial (R$ 3.445,62). No entanto, a rubrica judicial deve ser paga no valor de R$ 50,95 (resultado da apuração do valor devido menos o valor pago administrativamente, R$ 104,53 - R$ 53,58) e não o valor constante no ato de R$ 3.445,62; Considerando que o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do instituidor e o ato de concessão de pensão civil por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada eventualmente na concessão da aposentadoria, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de concessão de pensão civil, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Vital do Rêgo); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão civil em favor de Matilde Cota Koury; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 015.957/2023-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Matilde Cota Koury (XXX.487.516-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal de Minas Gerais, que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes das parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3 comunique à interessada a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.